Tribunal: TJMT
Processo: 1020267-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020267-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL registrado(a) civilmente como RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2º, CPC), não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa não seja muito baixo.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por
MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. – ME
,
em face do acórdão id 196387668, que negou provimento ao Agravo Interno apresentado em face da decisão da Vice-Presidência negativa de seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 1.076. (id 172669187)

A Embargante sustenta, em síntese, que
“o tema 1076 STJ não se aplica na presente demanda ora posta, pois a Embargante encontra-se em Recuperação Judicial, sendo que para que a empresa possa se reestruturar de fato, ela precisa apresentar nos autos da recuperação judicial, um plano de pagamento de seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além de trazer consigo premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado na ação originária, devendo o arbitramento de honorários advocatícios serem aplicados por apreciação equitativa”.

Aduz que
“além dos demais vícios da decisão ‘a quo’ objeto do agravo de instrumento, temos que a presente matéria é a lidima prova de que o BOM DIREITO assiste a Agravante e, no presente caso, uma vez que a não concessão do arbitramento dos honorários advocatícios de forma equivalente a realidade da mesma, irá acarretar desastres financeiros junto a Embargante, que se encontra em Recuperação Judicial”.

Assevera que
“com o intuito demonstrativo quanto à nítida contradição expressa da decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado, infere-se informar que quando o Embargante foi condenado ao pagamento de honorários, o D. Juízo singular ensejou no vício processual que tende a ser sanado por meio desses aclaratórios, uma vez que o correto seria a condenação sobre o valor da causa”.

Sustenta que
“diferente do que foi sentenciado nos autos, é de notório entendimento que em caso de não ser atribuído o valor da condenação, deve-se observar, por conseguinte o valor da causa da demanda. Contudo, em entendimento já apresentado nos autos, caso Vossa Excelência ache o valor da causa muito baixo conforme ditames do § 8° do art. 85 do CPC, a condenação: ‘quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa’.”

Requer sejam recebidos os presentes Aclaratórios, e no mérito, seja corrigido o vício apontado.

Recurso tempestivo (id 198548663).

Apesar de intimada, a parte adversa deixou de se manifestar (id 202762660).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão e a contradição, pois a Embargante se limita a repetir os mesmos argumentos constantes das razões do Agravo Interno.

Com efeito, a Embargante insiste no argumento de que
“o tema 1076 STJ não se aplica na presente demanda ora posta, pois a Embargante encontra-se em Recuperação Judicial, sendo que para que a empresa possa se reestruturar de fato, ela precisa apresentar nos autos da recuperação judicial, um plano de pagamento de seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além de trazer consigo premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado na ação originária, devendo o arbitramento de honorários advocatícios serem aplicados por apreciação equitativa”.

Assevera que
“com o intuito demonstrativo quanto à nítida contradição expressa da decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado, infere-se informar que quando o Embargante foi condenado ao pagamento de honorários, o D. Juízo singular ensejou no vício processual que tende a ser sanado por meio desses aclaratórios, uma vez que o correto seria a condenação sobre o valor da causa”.

Sustenta que
“diferente do que foi sentenciado nos autos, é de notório entendimento que em caso de não ser atribuído o valor da condenação, deve-se observar, por conseguinte o valor da causa da demanda. Contudo, em entendimento já apresentado nos autos, caso Vossa Excelência ache o valor da causa muito baixo conforme ditames do § 8° do art. 85 do CPC, a condenação: ‘quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa’.”

Patente, pois, a ausência de indicação de qualquer omissão ou contradição do julgado, sendo manifesta a irresignação com o seu resultado, buscando a parte, por meio dos Aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão.

Isso, porque constou do aresto embargado,
in verbis
:

“
No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”. (id
196387668 - Pág. 4)

Consignou-se, igualmente, que
“não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo. Noutro giro verbal, não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa”. (id 196387668 - Pág. 5)

Salientou-se, por fim, que
“em exame do aresto exarado no Agravo de Instrumento n. 1020267-27.2022.8.11.0000, considerou-se que ‘a decisão não enseja reparo no tocante à fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2º, do CPC, no percentual mínimo (10%) legalmente permitido, sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora que, a teor do esclarecido pelo juízo da causa, foi de R$ 3.350.393,46 (três milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), ou seja, naquilo em que de fato se estabeleceu a contenda. A expressividade do montante, ao contrário do pretendido, não atrai a aplicação do disposto no § 5º daquele mesmo dispositivo e que preceitua o arbitramento por apreciação equitativa’. (id 158839160 - Pág. 4)”. (id 196387668 - Pág. 6)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. 1. Ação de recuperação judicial em que foi proferida decisão julgando improcedente habilitação de crédito retardatária. 2. A 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção.
3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual
.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Agravo interno no recurso especial não provido
”. (AgInt no REsp n. 2.085.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). [g.n.]

Desse modo, não se vislumbra nenhuma omissão, de modo que,
o Embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do Agravo Interno, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024